Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-12.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003731-12.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELIR GAMBA DA SILVA - CPF: 581.343.951-04 (RECORRENTE), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), MARINGA SOLAR PR LTDA - CNPJ: 34.068.481/0001-99 (RECORRIDO), DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.289.713/0005-02 (RECORRIDO), REINALDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 047.115.509-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003731-12.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003731-12.2025.8.11.0007

1
Recorrente:

Delir Gamba da Silva

Recorridos:

Maringá Solar Pr Ltda e Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

2
Recorrente:

Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

Recorrida:

Delir Gamba da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora dos equipamentos responde solidariamente pelos vícios do sistema de energia solar; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais correspondentes às faturas de energia elétrica; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, sendo a autora destinatária final do produto e as requeridas integrantes da cadeia de fornecimento, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de contato prévio ou tentativa de solução administrativa diretamente com todos os integrantes da cadeia.

5.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não se aplica aos vícios de qualidade do produto, hipótese em que a responsabilidade é objetiva e solidária.

6.

A autora não comprova adequadamente os danos materiais alegados, pois não apresenta elementos comparativos suficientes para demonstrar que os valores pagos nas faturas de energia decorreram diretamente do defeito do inversor.

7.

A ausência de solução do vício do produto, mesmo após tentativa administrativa e registro perante órgão de defesa do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

8.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, mostrando-se adequada a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da fornecedora desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de prévia notificação individual.

2.

A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo e do nexo causal, não sendo suficiente a mera apresentação de faturas desacompanhadas de parâmetro comparativo idôneo.

3.

A persistência de vício do produto sem solução adequada após tentativa administrativa configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 12, parágrafo terceiro, inciso III, e 22; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conclusão número 1, Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, publicado em 1º.10.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1012581-10.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11.11.2024, publicado em 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003731-12.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003731-12.2025.8.11.0007

1
Recorrente:

Delir Gamba da Silva

Recorridos:

Maringá Solar Pr Ltda e Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

2
Recorrente:

Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

Recorrida:

Delir Gamba da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Delir Gamba da Silva e Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda
.

Ação:
de

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Origem:

3° Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 344972912
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Delir Gamba da Silva

(Id. 344972914): defende a reforma da sentença a fim de que as requeridas sejam condenadas
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.917,94(sete mil novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda
.
(Id. 336989923): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Delir Gamba da Silva

(Id. 344972917): pugna pela manutenção da sentença

Contrarrazões de
Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda
.

(Id. 344972927): pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003731-12.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.°
1003731-12.2025.8.11.0007

1
Recorrente:

Delir Gamba da Silva

Recorridos:

Maringá Solar Pr Ltda e Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

2
Recorrente:

Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda

Recorrida:

Delir Gamba da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por Delir Gamba da Silva e Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, a autora alega que
em 28/03/2024 firmou contrato com a Maringá Solar PR Ltda para instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, pelo valor de R$ 23.000,00(vinte e três mil reais), financiado pelo Banco do Brasil.

Relata que os equipamentos foram entregues em 30/04/2024 pela Drc Solar e Suprimentos de Informática Ltda, e instalados em 28/08/2024 e que após alguns meses de funcionamento, constatou que o inversor apresentava defeitos, com superaquecimento e ruídos, e que sua conta de energia elétrica não apresentava a redução esperada.

Aduz que, em 31/01/2025, o técnico da primeira
Maringá Solar Pr Ltda
constatou a falha no inversor, informando
a necessidade de envio do equipamento para análise em garantia. Não obstante as reiteradas tentativas de solução, inclusive com a abertura de processo administrativo perante o PROCON em 24/03/2025, as requeridas não solucionaram o problema.

A autora recorre pleiteando o reconhecimento dos danos materiais no valor de R$ 7.917,94(sete mil novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), correspondente às faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro a julho de 2025, e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais), considerando o período de seis meses de espera e as tentativas frustradas de solução administrativa.

A empresa recorre sustentando que jamais foi notificada extrajudicialmente sobre o defeito, tendo tomado conhecimento apenas quando citada nestes autos, ocasião em que prontamente providenciou a substituição do equipamento. Alega que não pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes de inércia de terceiros, pois não teve oportunidade de solucionar o problema administrativamente. Invoca o artigo 12, §3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a exclusão de sua responsabilidade por culpa de terceiro.

A controvérsia recursal cinge-se à existência e extensão dos danos materiais, ao
quantum
indenizatório dos danos morais e à responsabilidade solidária da fornecedora dos equipamentos.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a autora como consumidora e as requeridas como fornecedoras na cadeia de consumo.

Ademais, o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

A argumentação da empresa recorrente no sentido de que não pode ser responsabilizada porque não foi previamente contatada pela consumidora não encontra amparo no ordenamento jurídico. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo independe de contato prévio ou de ter sido a fornecedora diretamente acionada na esfera administrativa.

O consumidor tem o direito de escolher contra quem demandar, podendo acionar qualquer dos fornecedores solidários, cabendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria.

A tentativa de afastar a responsabilidade com base no artigo 12, §3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe acerca da culpa exclusiva de terceiro, não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que referido dispositivo se refere aos acidentes de consumo, e não aos vícios do produto ou serviço, como na hipótese dos autos. Nos vícios de qualidade, a responsabilidade é objetiva e solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, sem previsão de excludente por fato de terceiro.

Quanto aos danos materiais, analisando detidamente os autos, verifica-se
que
a autora não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora tenha juntado faturas de energia elétrica dos meses de janeiro a julho de 2025 e uma fatura de agosto de 2025, não trouxe aos autos faturas dos meses anteriores ao alegado defeito, que permitissem estabelecer um parâmetro de comparação confiável do consumo e dos valores pagos quando o sistema estava em pleno funcionamento. A geração de energia fotovoltaica depende de múltiplos fatores variáveis, como incidência solar, condições climáticas sazonais, manutenção dos equipamentos, angulação e limpeza dos módulos, além do próprio padrão de consumo da unidade, que pode variar significativamente conforme a época do ano e os hábitos dos moradores.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, em 1º/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, somada à desídia da empresa em solucionar a questão, configura-se, no caso em exame, situação ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais.

É nesse sentido o entendimento desta Turma:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO –
VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a majoração,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrente, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela empresa e, no tocante ao recurso da autora,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026